Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-81.2025.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000021-81.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIELE MARTINS PEREIRA - CPF: 026.279.611-28 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1000021-81.2025.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: CASSIELE MARTINS PEREIRA.

Recorrida: ÁGUAS ALTA FLORESTA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – INADIMPLÊNCIA – CORTE DEVIDO – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N. 2.822/2023 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1 - Não resta configurada a falha na prestação do serviço da reclamada, consistente na demora em realizar o restabelecimento do fornecimento de água na residência da recorrente, pois o corte se
deu em razão de inadimplência e o serviço foi restabelecido dentro de 24 (vinte e quatro) horas após o pedido de restabelecimento
.

2 – Dispõe a Lei municipal no 2.822/2023 que “A empresa concessionária dos serviços de água deverá providenciar a religação da unidade consumidora em, no máximo, vinte e quatro horas, após
a solicitação
e
constatação de quitação dos débitos pelo cliente
, vedada a cobrança de taxa de religação nos casos de inadimplência”,

3 - No caso dos autos, restou incontroverso, que o corte ocorreu em 04/12/2024; o pagamento do débito se deu nesse dia; o pedido de restabelecimento ocorreu na data de 06/12/2024; e a religação em 07/12/2024.

4 - Assim, verifica-se que a lei estabelece a presença de dois requisitos para que a reclamada proceda o restabelecimento do serviço (requerimento do consumidor e comprovação do pagamento do débito), circunstâncias que se deram apenas no dia 06/12/2024.

5- Assim, o restabelecimento do fornecimento de água se deu dentro do prazo legal, não configura falha na prestação do serviço e nem enseja reparação por danos moral.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – REAVISO DE DÉBITO – CORTE LÍCITO – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA APRESENTAÇÃO DO PAGAMENTO À RECLAMADA – RELIGAÇÃO EM 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS APÓS O PAGAMENTO QUE COINCIDE COM A DATA DA BAIXA – PRAZO RAZOÁVEL – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LIMINAR QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A recorrida não logrou êxito em comprovar que informou à reclamada acerca do pagamento do débito, realizado depois de efetuado o corte. Portanto, a religação feita no prazo de 03 (três) dias demonstra-se razoável, pois dentro de 48 (quarenta e oito) horas da data da baixa do pagamento do débito. 2. Não demonstrada a prática de ato ilícito, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral. 3. Comprovado o pagamento, deve ser confirmada a liminar que determinou o restabelecimento do serviço de água. 4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 8013657-17.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7 Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

8 - É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025